Tribunal: TJSP
Processo: 2245509-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E CONFIAR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA – REQUISITOS PROPULSORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR AINDA PRESENTES – PACIENTE RECALCITRANTE EM CONDUTAS ILÍCITAS – CRIME PRATICADO DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E CONFIAR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA – REQUISITOS PROPULSORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR AINDA PRESENTES – PACIENTE RECALCITRANTE EM CONDUTAS ILÍCITAS – CRIME PRATICADO DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2245509-38.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é impetrante ROBSON GONÇALVES DOS
SANTOS e Paciente LUCAS VINICIOS DE PAULA PELEGRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245509-38.2020.8.26.0000 - Voto no 51840
2
Voto no 51840
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2245509-38.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 1502210-57.2020.8.26.0548)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Robson Gonçalves dos Santos
Paciente: Lucas Vinicios de Paula Pelegrino
Corréu: Daniel de Jesus Andrade
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E CONFIAR
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA –
REQUISITOS
PROPULSORES
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
AINDA
PRESENTES – PACIENTE RECALCITRANTE EM CONDUTAS ILÍCITAS –
CRIME PRATICADO DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO
CÁRCERE INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE –
ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Robson Gonçalves dos Santos
impetra habeas corpus em favor de LUCAS VINÍCIUS DE
PAULA PELEGRINO, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de CAMPINAS, nos autos do
Processo no 1502210-57.2020.8.26.0548, em que indeferido o
pedido de liberdade provisória.
Sustenta,
em
síntese,
a
ausência
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245509-38.2020.8.26.0000 - Voto no 51840
3
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, destacando que a reincidência, por si só, não implica
na necessidade da prisão cautelar do paciente. Ressalta,
também, que a medida é totalmente desproporcional às
peculiaridades da conduta, praticada sem violência ou grave
ameaça à pessoa. Aduz, ainda, que a liberdade do paciente
não acarretará risco para a ordem pública, tampouco
importará em prejuízo para a instrução processual ou
eventual aplicação da lei penal. Requer, assim, a revogação
da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 46/47).
Dispensadas as informações da apontada
autoridade coatora, o douto representante da Procuradoria
Geral de Justiça, Dr. Marcelo Gonçalves Saliba, opina pela
denegação da ordem (fls. 51/55).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, pois ainda
presentes os requisitos propulsores da custódia cautelar.
LUCAS está sendo processado pela suposta
prática dos crimes previstos no artigo 180, “caput”, do Código
Penal, no artigo 244-B da Lei 8.069/90 e artigo 310 do
Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia 31 de agosto de
2020, por volta das 08h08m, na rua Embarque Sâmia Zarur,
na cidade de Campinas, agindo em concurso e previamente
ajustado com DANIEL DE JESUS ANDRADE, e com o
adolescente
G.V.P.,
recebeu,
em
proveito
próprio,
a
caminhonete da marca MMC/L200, placas ERM 2145-Mogi
Mirim/SP, pertencente a Carlos Henrique Francato, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245509-38.2020.8.26.0000 - Voto no 51840
4
sabia ser produto de crime.
E
também
porque,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, agindo em concurso e
previamente ajustado com DANIEL DE JESUS ANDRADE,
facilitou a corrupção do adolescente G.V.P., que contava com
apenas 15 anos de idade, bem como lhe confiou a direção de
veículo automotor, mesmo ciente de que não era pessoa
habilitada.
Há provas da materialidade e suficientes
indícios da autoria atribuída ao paciente.
Justificada, no mais, a medida constritiva de
liberdade, não só em razão da gravidade concreta dos fatos,
como também pela personalidade desajustada e inclinada ao
ilícito ostentada por LUCAS.
Pese os crimes não terem envolvido ameaça
ou grave ameaça à pessoa, não se pode olvidar que o paciente
é reincidente, circunstância que autoriza a prisão preventiva,
nos termos do artigo 312, inciso II, do Código Penal.
Para além disso, como bem pontuou o douto
Juízo “LUCAS estava no gozo de liberdade provisória
recentemente
concedida,
quando
novamente
tornou
a
delinquir, revelando total descaso para com a Justiça, o que
vem reforçar a necessidade da prisão”.
No cenário apresentado, portanto, nítido o
risco à ordem pública que pode advir da colocação do
paciente em liberdade, sendo insuficientes quaisquer das
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Neste sentido, inclusive, forte precedente
desta C. Câmara Criminal: “HABEAS CORPUS Porte ilegal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245509-38.2020.8.26.0000 - Voto no 51840
5
arma de fogo de uso permitido, ameaça e embriaguez ao
volante
Pleito
de
revogação
da
prisão
preventiva
-
Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada Réu
reincidente - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP
Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida -
Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal Inexistência
de
constrangimento
ilegal
-
Ordem
denegada.”
(HC
2213095-84.2020.8.26.0000,
Des.
Edson
Brandão,
jg.
14/10/2020).
Sendo este o panorama de fundo que se infere
da r. decisão recorrida, seus fundamentos são o quanto
bastam para a manutenção da prisão processual.
Não obstante, em observância ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
deverá o douto Juízo, de ofício, a cada 90 dias e
fundamentadamente, reavaliar a necessidade da manutenção
da prisão preventiva, sob pena de torná-la ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator